Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-65.2022.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-65.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPUTA JOAO KAMAYURA - CPF: 034.734.361-94 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão do autor, mormente se este não demonstra tenha procurado previamente a instituição financeira para resolver o conflito, optando, de plano, em bater às portas do Judiciário como se órgão consultivo fosse.

Nesse sentido,
o patrono destes autos distribuiu 06 (seis) ações em nome do autor/apelante, sendo 05 (cinco) apenas em face do apelado
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e multiplicação das indenizações, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano.

Assim, deve ser
mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. art.
330, III c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAPUTA JOÃO KAMAYURA
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
que indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
330, III c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15 (
ID nº 147020668).

Sem condenação ao pagamento de custas.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não agiu com acerto a a magistrada
a quo
, posto que a inicial se encontra regular e presente a verossimilhança das suas alegações.

Alega que seu interesse no ajuizamento da demanda restou demonstrado, pois da análise dos extratos do INSS se atesta que houve descontos em seu benefício previdenciário sem o seu conhecimento e foi a requerida quem realizou os descontos, assim, deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Assevera que “
i
nexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, portanto, não há que se falar em litigância de má-fé a conduta da parte de exercer seu direito garantido constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV, CF)
”. ID nº 147020671

Aduz que, mesmo tendo sido as ações “fatiadas”, no caso, não haverá prejuízo quanto a julgamentos conflitantes, pois se trata de contratos diferentes e a reunião das ações não ajudará em nada a análise dos fatos, até porque um contrato nada tem ligação com os fatos do outro, são valores e parcelas diferentes, afastando assim a conexão entre as ações.

Defende que não pode a magistrada obstaculizar seu acesso à justiça, pena de violação à norma constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja declarada nula.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o apelante
MAPUTA JOÃO KAMAYURA
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, aduzindo, em síntese, que ao consultar seu benefício previdenciário constatou que havia descontos de empréstimo consignado referentes ao contrato nº 636918427 com início em 07/07/21, no valor de R$ 3.017, 60 a ser pago em 84 parcelas de R$ 72,00, ativo com 04 parcelas descontadas, contratação que não solicitara e cujo valor não usufruiu.

Desse modo, aduzindo que muitas instituições bancárias vêm averbando supostos empréstimos consignados sem a real anuência do consumidor, causando danos irreparáveis, ajuizou a presente ação, pretendendo a repetição de indébito do valor descontado, indenização por danos morais e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A inicial fora distribuída originalmente na comarca de Canarana/MT e constatado que o endereço do autor é na cidade de Gaúcha do Norte, determinou-se a redistribuição do feito para a comarca de Paranatinga/MT.

Na comarca de Paranatinga, observado, de plano, que o autor havia ingressado com 06 (seis) demandas idênticas, sendo 05 (cinco) apenas em face do apelado, a magistrada indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, de se esclarecer que, não obstante sustente o autor/recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID nº 147020671), dos autos não consta o deferimento da benesse legal pela magistrada singular.

Contudo, para que não haja prejuízo ao recorrente e óbice ao duplo grau de jurisdição, concedo a gratuidade de justiça apenas quanto ao preparo do presente recurso.

Quanto ao pedido para que a sentença seja declarada nula, de ser rechaçado de plano, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

E não se diga em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando empecilho algum ao acesso do autor à satisfação de eventual direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pelo autor de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, julgado deste Tribunal, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Ademais, o regramento processual civil determina seja a petição inicial acompanhada desde logo com os documentos necessários à propositura da ação:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

A corroborar:

Art. 434
.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Como dito em linhas anteriores, não se exige da autora a apresentação do contrato que deu origem ao crédito e consequentemente aos descontos nos seus proventos, mas, apenas e tão somente que demonstre ter previamente buscado a solução do conflito via extrajudicial, ou seja, que comprove fundado interesse na busca da tutela jurisdicional.

Nesse passo, c
onsoante dicção do artigo 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja,
a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado, o que, a olhos vistos, não restou comprovado na hipótese dos autos.

Com efeito, verifica-se que a instituição financeira sequer teve a oportunidade de conhecer da pretensão autoral. Ao menos é o que ressai dos autos, pois o autor nada trouxe no sentido de que tenha havido uma tentativa prévia de compor a lide antes do ajuizamento da demanda.

Assim,
a priori
, se não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão do autor, pelo que não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado juiz.

Ademais, não se mostra razoável que não reconhecendo a contratação ora discutida, não tenha o autor procurado inicialmente e de forma administrativa a instituição financeira recorrida ou mesmo o INSS para certificar-se da legalidade da contratação.

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA
– POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.
(
N.U
1000897-61.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 03/07/21, Publicado no DJE 29/07/21).

Deveras, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que
o patrono destes autos - Dr. Jhonny Ricardo Tiem -, distribuiu 06 (seis) ações idênticas em nome do autor/apelante, sendo 05

apenas em face do apelado
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR - INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
. Pelos princípios da boa-fé processual (art. 5.º, CPC) e da Cooperação (art. 6.º, CPC), as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Negar a existência de um empréstimo consignado que já vem sendo descontado há 13 meses, sem ao menos trazer indícios de prova para sustentar a tese de que não recebeu o crédito oriundo desse mútuo ou, que não manteve qualquer relação com o Banco ou, ainda, que procurou a instituição financeira para a resolução do imbróglio administrativamente são, à toda evidencia, condutas valiosas a serem adotadas pelo consumidor antes de bater às portas do judiciário. Consoante dicção do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não aconteceu no caso concreto.
(
N.U
1004001-78.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 25/08/21)

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da existência de relação jurídica entre as partes.

De se ressaltar que tais condutas têm sido frequentemente e a cada dia rechaçadas pelo Judiciário brasileiro, inclusive, em tais casos, fixando condenações por litigância de má-fé, conforme se depreende da matéria publicada recentemente em
https://www.conjur.com.br/2021-ago-02/juiza-indefere-peticao-inicial-utilizacao-predatoria-judiciario.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono da recorrente - Dr. JHONNY RICARDO TIEM
,

OAB/MS 16.462, OAB/PR 83.584 e OAB/MT 27.235, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022